Tribunal: TJBA
Processo: 0000260-89.2014.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000260-89.2014.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SILVA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, EDSON SILVA SANTOS, JOAO FELIPE BRANDAO SALES

APELADO: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de perda superveniente do interesse processual em razão da inércia do credor em apresentar planilha atualizada de cálculos quando determinado pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é adequada a aplicação do art. 485, VI, do CPC para extinguir cumprimento de sentença na fase executória, quando o credor deixa de atender determinação judicial para atualização de cálculos, sem prévia intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na fase de cumprimento de sentença, as causas de extinção são primariamente regidas pelo art. 924 do CPC, com aplicação subsidiária das disposições do art. 485, desde que compatíveis com a natureza executória.

A inércia do credor em atualizar cálculos não caracteriza ausência de pressuposto processual, porquanto já devidamente atendidos quando do início da execução com apresentação da planilha inicial e citação do executado.

O art. 485, VI, do CPC refere-se à ausência de interesse processual como pressuposto originário, não sendo adequado para situações de inércia superveniente na fase executória, que pode ensejar arquivamento provisório, prescrição intercorrente ou abandono com prévia intimação pessoal.

No caso em tela, a inércia do exequente poderia, no máximo, ser enquadrado como abandono, medida que exigiria a medida prevista no § 1º do art. 485 do CPC, restando configurado o error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "Na fase de cumprimento de sentença, a inércia do credor em atualizar cálculos quando determinado pelo juízo não caracteriza perda superveniente do interesse processual apta a justificar a extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC, recomendando a aplicação das regras específicas do art. 924 do mesmo diploma e, subsidiariamente, as formalidades do § 1º do art. 485 para casos de abandono."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II e VI, § 1º, 921, III, e 924.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, APL 07477589020228070001, Rel.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3ª Turma Cível; TJSP - APL: 0049095-63.2018.8 .26.0100 , Rel.: Mary Grün, Data de Julgamento: 23/01/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000260-89.2014.8.05.0190
, em que figuram como apelante JOSE CARLOS SILVA DE CARVALHO e como apelada MUNICIPIO DE PAU BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador,